Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-34.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705516-34.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAMIAO PIRES VIEIRA DA SILVA, GILBERTO BERNARDES DIAS RECORRIDO: GILBERTO BERNARDES DIAS, DAMIAO PIRES VIEIRA DA SILVA DESPACHO Ficam ambos os recorrentes intimados a comprovarem a hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, deverão juntar aos autos os extratos analíticos de suas contas bancárias referente aos três últimos meses, bem como contracheques dos últimos três meses, além cópia de declaração de imposto de renda ou comprovação de isento, ou deverão recolher o preparo, sob pena de não conhecimento dos recursos. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator